Tribunal: TJBA
Processo: 8041630-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041630-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
VERBENIA CARNEIRO SANTOS

AGRAVADO: W. A. B. e outros

Advogado(s)
:
LETICIA LARANGEIRA BERNARDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE COLETIVO POR ADESÃO. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO QUE A OPERADORA RÉ REAJUSTASSE A MENSALIDADE DO PLANO. APLICAÇÃO DE REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E POR AUMENTO DOS CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES QUE NÃO É, POR SI SÓ, ILEGAL. REAJUSTES QUE NÃO SÃO LIMITADOS PELA ANS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CADA CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOCUMENTOS INDICATIVOS DA ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES. OPERADORA DE SAÚDE QUE NÃO DEMONSTROU A IDONEIDADE DOS AUMENTOS REALIZADOS. CONSTATADA A PROBABILIDADE DO DIREITO DA AUTORA E O PERIGO DA DEMORA. PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
º
8041630-11.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante

UNIAO MÉDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE FEIRA DE SANTANA e
Agravados

W. A. B.
(e outro)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR